Tribunal: STF
Processo: ARE 1515319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃOORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOBREORGANIZAÇÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOSISTEMA DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS EM DIA DE EVENTOS/JOGOS ORGANIZADOS POR AGREMIAÇÃO ESPORTIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 1º-A, 14 E 26 DA LEI Nº. 10.671/2003 (ESTATUTO DE DEFESA DO TORCEDOR). AUTARQUIA RECORRENTE QUE TORNA-SE RESPONSÁVEL APÓS ASOLICITAÇÃO DA AGREMIAÇÃO ORGANIZADORA DO EVENTO. CONSONÂNCIA COM PARECER DA PGJ. RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMADO ART.85, §11, DO CPC PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, de saída, consigno que o artigo 22, inciso XI da Constituição Federal de 1988 determina que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte.



    Vou direto ao ponto. Embora toda a fundamentação da parte recorrente, o art. 26 da Lei Federal nº. 10.671/2003 (Estatuto de Defesa do Torcedor) estabelece que em relação ao transporte de torcedores para eventos esportivos, fica assegurado ao torcedor partícipe o acesso a transporte seguro e organizado, a ampla divulgação das providências tomadas emrelação ao acesso ao local da partida, seja em transporte público ou privado e a organização das imediações do estádio em que será disputada a partida, bem como suas entradas e saídas, de modo a viabilizar, sempre que possível, o acesso seguro e rápido ao evento, na entrada, e aos meios de transporte, na saída.



    No mesmo sentido, o art. 1º – A do Estatuto de Defesa do Torcedor estabelece que a prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder público, das confederações, federações, ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, entidades recreativas e associações de torcedores, inclusive de seus respectivos dirigentes, bem como daqueles que, de qualquer forma, promovem, organizam, coordenam ou participam dos eventos esportivos.



    Ademais, conforme art. 14 do estatuto multicitado, a responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo e de seus dirigentes, que deverão solicitar ao Poder Público competente a presença de agentes públicos de segurança, devidamente identificados, responsáveis pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais de realização de eventos esportivos, bem como informar imediatamente após a decisão acerca da realização da partida, dentre outros, aos órgãos públicos de segurança, transporte e higiene, os dados necessários à segurança da partida.



    Desse modo, corroboro com o entendimento adotado na Sentença de que as obrigações na área externa do evento compete ao Poder Público quando devidamente solicitado, logo, na hipótese, cabe a autarquia recorrente a tomada de providências necessárias para que assegure a integridade e o conforto dos torcedores no trajeto de deslocamento e nas imediações da praça esportiva, não podendo se abster de cumprir comsua obrigação legal.



    Na mesma medida, se faz importante ressaltar que os jogos promovidos pela equipe masculina de futebol profissional do Fortaleza Esporte Clube notadamente atraemuma grande quantidade de torcedores, o que fortalece a tese de que cabe a Autarquia demandada a responsabilidade de gerir e organizar o trânsito nas imediações das praças esportivas. A título de exemplo, somente no ano de 2022 a agremiação destacada foi mandante (organizou) em 36 (trinta e seis) partidas, tendo em média em cada evento a quantidade de 30.799 (trinta mil setecentos e noventa e nove) torcedores, totalizando ao término do ano mais de 1 (um) milhão de torcedores, o que representou algo inédito para um clube de futebol nordestino.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente